Tribunal: TJSP
Processo: 1012078-58.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012078-58.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVA
MARIA FARIA PISANI, é apelada ANA PAULA COPELLI SOUIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-58.2018.8.26.0008 -Voto no 30537
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012078-58.2018.8.26.0008
5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelante: Diva Maria Faria Pisani
Apelada: Ana Paula Copelli Souit
Juiz de 1a Instância: Erasmo Samuel Tozetto
Voto no 30537.
- Locação de imóvel não residencial - Execução de título
extrajudicial - Embargos à execução - Distribuição anterior de
recurso interposto em ação conexa, relativa ao mesmo contrato
e relação jurídica - Prevenção, nos termos do § 3o do artigo 105
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Insurge-se a autora de embargos opostos à
execução de título extrajudicial, contra r. sentença de fls. 131/133, integrada
pela decisão de fl. 137, que julgou parcialmente procedente o pedido, para
reconhecer excesso de execução com relação ao pagamento em duplicidade
do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante de pagamento de fl. 24, no
valor de R$3.245,00, bem como quanto ao valor da multa contratual, que deve
incidir de forma proporcional, no montante de 37,66%, deixando, contudo, de
determinar o abatimento dos referidos valores, tendo em vista que a medida já
foi determinada na sentença que julgou os embargos à execução no 1012082-
95.2018.8.26.0008, opostos pela coexecutada Arca de Noé Comércio de
Brinquedos Educativos. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das despesas e custas processuais pro rata, bem como a
embargada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do proveito
econômico obtido pela embargante, ou seja, sobre o montante afastado na
sentença, deixando de fixar honorários advocatícios ao patrono da embargada,
por não ter comparecido aos autos.
É o relatório.
A presente apelação foi distribuída a esta relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-58.2018.8.26.0008 -Voto no 30537
3
no dia 13.12.2019, por prevenção à apelação no 1012082-95.2018.8.26.0008
(fl. 169).
Ocorre, porém, que o Agravo de Instrumento no
2231469-22.2018.8.26.0000, que foi distribuído livremente, em 25.10.2018, ao
E. Desembargador Neto Barbosa Ferreira, integrante desta mesma 29a
Câmara de Direito Privado, e foi julgado em 18.7.2019 (fls. 64/70 do referido
agravo), foi interposto contra decisão proferida nos embargos à execução no
1012085-50.2018.8.26.0008, opostos à execução de título extrajudicial no
1012762-17.2017.8.26.0008, em trâmite perante a 5a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé (fls. 104 e 119 da execução em apenso), em relação à
qual também foram opostos estes embargos à execução, sendo eles derivados
do mesmo contrato de locação e, portanto, da mesma relação jurídica.
Além
disso,
a
apelação
no
1012082-
95.2018.8.26.0008, que determinou a distribuição do presente apelo por
prevenção (fl. 169), não foi conhecida, por v. acórdão proferido em 30.6.2020,
sendo determinada a sua redistribuição ao E. Desembargador Neto Barbosa
Ferreira, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do agravo de
instrumento antes referido.
Há, então, prevenção, conforme o art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (“A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”), estando o E. Des. Neto Barbosa Ferreira prevento para
julgar esta apelação.
Diante do exposto, não conheço do recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-58.2018.8.26.0008 -Voto no 30537
4
determino a remessa dos autos para redistribuição ao E. Des. Neto Barbosa
Ferreira, desta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado.
SILVIA ROCHA
Relatora